Tribunal: STF
Processo: RE 98949
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
- Prescrição penal. Os parágrafos 1º e 2º, introduzidos pela Lei nº 6.416/77 ao art. 110 do Código Penal, visaram a institucionalizar a chamada prescrição retroativa e restringir o seu alcance “tão-somente à renúncia do Estado à pretensão executória da pena principal”. Recurso extraordinário conhecido e provido.